Tribunal: TJDFT
Processo: 0732520-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. SÚMULA 231/STJ. APLICABILIDADE. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme o princípio da reserva legal ou da estrita legalidade no Direito Penal, a pena somente pode ser estabelecida pela lei (artigo 5o, XXXIX, da CF), de modo que não cabe ao juiz ultrapassar os parâmetros fixados pelo tipo penal incriminador, exceto na terceira fase da dosimetria, em que as causas de aumento e de diminuição da pena estabelecem o quantum da alteração da pena.
2. A Súmula 231/STJ dispõe que: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento, em sede de repercussão geral, de que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
3. É cabível o reconhecimento de ofício da circunstância atenuante da menoridade relativa se o réu, na data do fato, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, nos termos do artigo 65, I, do CP.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.